Tribunal: STF
Processo: ARE 1334392
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Casa Branca – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que manteve a sentença para condenar o recorrente a implantar o benefício de aposentadoria especial em favor da recorrida (eDOC , p. 9).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, b, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao artigo 40, § 4º, II, da Constituição da República. Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 10, p. 19): 
    “... o Agravante não trouxe aos autos os documentos exigidos para a caracterização dos requisitos legais, ficando desta forma, sem comprovação do exercício em áreas insalubres ou perigosa, exigida pelo artigo 57, da Lei nº 8.213/91, disciplinado na Instrução Normativa nº 1, de 22 de julho de 2010, artigo 7º, incisos I, II e III, sendo que tal exigência não pode ser presumida, mas sim comprovada documentalmente.”
    Ao final, acrescenta-se que (eDOC 10, p. 21):
    “Dessa maneira, resta claro a impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, pois, falta o cumprimento dos requisitos essenciais da legislação específica.”
    A Presidência do Colégio Recursal de Casa Branca do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 5, p. 3-5):
    “O artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, regime de previdência de caráter contributivo e solidário, vedando a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
    Depreende-se, pois, que referida norma constitucional é de eficácia limitada,porquanto depende de lei regulamentadora para surtir efeitos, a qual ainda não foi editada.
    Diante de tal situação, os ministros do Supremo Tribunal Federal editaram a Súmula Vinculante nº 33, segundo a qual se aplicam aos servidores públicos, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre a aposentadoria especial de que trata o artigo 40, §4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
    Nesses termos, aplica-se a Lei nº 8.213/91, cujo artigo 57,caput, dispõe que a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigida nesta lei e trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
    In casu, os documentos de fls. 25/75 demonstram que a autora iniciou o exercício da função de auxiliar de enfermagem em 02/07/1990 na Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo COMDERP, onde permaneceu até 21/02/1994, sendo que continuou a exercê-la a partir de 22/02/1994 na Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo, onde permanece até os dias atuais, totalizando mais de 25 (vinte e cinco) anos de exercício nesta atividade, a qual se enquadra no item 1.3.2 do anexo do Decreto nº 53.831/64 e no item 1.3.4 do anexo I do Decreto nº 83.080/79 (trabalhos em que haja contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes), sendo que, até 28/04/95, bastava o enquadramento por categoria profissional para reconhecer o período trabalhado pelo segurado como especial. 
    (…)
    Destarte, tendo a autora comprovado que trabalhou como auxiliar de enfermagem para a Companhia Municipal de Desenvolvimento de São José do Rio Pardo COMDERP no período de 02/07/1990 a 21/02/1994 e para a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo a partir de 22/02/1994 até a presente data sujeita aos agentes nocivos vírus e bactérias, a concessão de aposentadoria especial é medida que se impõe.”
    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento desta Corte, no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, o MI 3.650 AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2014:
    “MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SÚMULA VINCULANTE 33/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STF, firmada a partir do julgamento dos Mandados de Injunção 721 e 758 (Min. Marco Aurélio, DJe de 30/11/2007 e DJe de 26/09/2008), a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social, atualmente previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. 2. O entendimento reiterado sobre o tema foi recentemente consolidado na Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 3. Agravo regimental desprovido.”
    Ademais, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos requisitos para percepção do adicional de insalubridade e para concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.142.154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INALUBRIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. O adicional de insalubridade devido aos servidores do Estado do Amapá expostos a agentes nocivos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL E INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. GRAU MÁXIMO. AVALIAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO ATUAL. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 811.964-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente